Tribunal: TJMT
Processo: 0006424-50.2011.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006424-50.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Ambiental, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (APELADO), ORLANDINA ZANKOSKI - CPF: 409.628.819-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – TRANSPORTE DE MADEIRA SEM PERMISSÃO LEGAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – REJEITADA – AUTO DE INFRAÇÃO – PROVA DO DANO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBANTE A DESACREDITAR OS DOCUMENTOS DO ÓRGÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RESSARCIMENTO AO DANO MATERIAL E INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora excepcional, a citação por edital, enquanto ato processual, também se submete ao princípio da razoabilidade. A hipótese de tentativa de esgotamento dos meios disponíveis na tentativa de localizar a parte adversa não pode levar ao extremo de se pretender uma busca infinita de possíveis endereços. Se após várias tentativas a partir dos endereços emergentes, não foi possível a sua localização, resta evidente que foram adotadas as diligências razoáveis a autorizar a posterior citação por edital.

A falta de impugnação específica do fundamento adotado na sentença quanto à impossibilidade do exame da nulidade do auto de infração que subsidia a ação civil pública inviabiliza a apreciação dessa matéria em apelação, nos termos dos artigos 512 e 515, caput, do CPC, que veiculam o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

A responsabilidade pela prática de dano ambiental é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81.

Comprovado por meio de documentos revestidos de presunção de legitimidade e veracidade a ocorrência de dano ao meio ambiente, no caso, em descompasso com o artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, correta a condenação do agente ao pagamento de indenização.

Estando o montante indenizatório fixado pelo juiz a quo em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois adequado à extensão e a intensidade do prejuízo verificado no caso concreto.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Orlandina Zanokoski
, contra sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, autuada sob o no0006424-50.2011.8.11.0015,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou procedente os pedidos, condenando a apelante ao pagamento de R$ 3.000,000 (Três mil reais) a título de danos e R$ 1.816,00 ( hum mil, oitocentos e dezesseis reais) a título de danos materiais, devendo ambos serem acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e correção monetária com base no INPC, a partir do arbitramento, decorrentes do transporte ilegal de madeira, que deverão ser revertidas ao Fundo Estadual de Reparação Ambiental.

Outrossim, condenou a apelante ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais. (Id.2828038)

O Apelado ingressou com a presente Ação Civil Pública,
onde o Juiz julgou procedente o pedido inicial, para condenar o apelante ao pagamento de indenização material e moral pelo transporte ilegal d emadeira.

Nas razões de recurso, a apelante alega, a nulidade da citação editalícia por não terem sido esgotados os meios para a localização da patê executada. Alega ainda a nulidade no processo administrativo em que se baseia a ação, sob o argumento de que não foi respeitado as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, requer o provimento deste recurso para anular a sentença atacada, retornando os autos ao Juízo a quo, a fim de que seja regularizada a citação, e, para a produção de prova pericial, para averiguação da existência e extensão do dano. (Id. 2828040)

Em contrarrazões (Id. 2828043), o Ministério Público defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de Id. 3496056, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020